Tribunal: TJSP
Processo: 1022527-52.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Restando demonstrado nos autos que tanto a preposta da prestadora de serviços de portaria remota do condomínio quanto o representante deste, agiram de forma cautelosa, impedindo o acesso dos policiais civis ao condomínio, o que se deu através da abordagem de um morador que saía da garagem, tendo aqueles (preposta e subsíndico) solicitado a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Restando demonstrado nos autos que tanto a preposta da prestadora de serviços de portaria remota do condomínio quanto o representante deste, agiram de forma cautelosa, impedindo o acesso dos policiais civis ao condomínio, o que se deu através da abordagem de um morador que saía da garagem, tendo aqueles (preposta e subsíndico) solicitado a presença da polícia militar para verificação, não há que se falar em responsabilização pelos danos morais pretendidos na inicial. Sentença reformada. Recurso do autor desprovido e provido o apelo do condomínio/réu para julgar improcedente a ação.